Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-91.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE FORAM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE FORAM SUPORTADOS PELO SEGURADOS DA AUTORA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA COMPANHIA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000095-
91.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-91.2019.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO No: 41925
APEL.No: 1000095-91.2019.8.26.0084
COMARCA: VILA MIMOSA
APTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDO. : SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO,
ESTA
DECORRENTE
DE
INDENIZAÇÃO
DE
SEGURO
POR
DANOS
SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE FORAM
SUPORTADOS PELO SEGURADOS DA AUTORA, E
A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NA
REDE
ELÉTRICA
ADMINISTRADA
PELA
OCUPANTE DO POLO PASSIVO CIRCUNSTÂNCIA
QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA
COMPANHIA DEMANDADA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
CAUSAL

PRECEDENTES NESSE SENTIDO
NECESSÁRIA
REFORMA RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 185/190, pela qual foi julgada procedente
Ação Regressiva de Ressarcimento, esta proposta por SUL AMÉRICA CIA
NACIONAL DE SEGUROS contra ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S/A, momento em que o Juízo acolheu a pretensão inicialmente deduzida, assim
condenando a ocupante do polo passivo ao pagamento de R$ 6.016,50, uma vez
devidos a título de recomposição pelos valores quitados pela recorrida junto a sua
segurada, valor este a ser acrescido de correção monetária contada do
desembolso, e de juros de mora computados da citação, devendo arcar ainda a
fornecedora de energia com o pagamento dos valores decorrentes da
sucumbência, bem como a suportar os Honorários Advocatícios devidos, estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-91.2019.8.26.0084 -Voto no
3
por sua vez fixados em 10% sobre o valor total da indenização.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença
como proferida, dela recorre a ocupante do polo passivo, conforme dão conta
suas razões que vem juntadas a fls. 193/212, assim procedendo na busca de ter
por reformados os termos definidos pela R. Sentença como proferida, pois
segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão como
colocada em debate no feito, uma vez que não se mostraram preenchidos os
requisitos necessários ao acolhimento da pretensão como inicialmente deduzida,
pois segundo seu entendimento inexiste o dever de indenizar, o que se atinge
diante da efetiva ausência de provas suficientes que venham a demonstrar a real
presença de nexo de causalidade entre os serviços que vem prestando
prestados, e os danos cuja recomposição se tem por buscada, para tanto
ressaltando que sua responsabilidade, ainda que objetiva, não se coloca como de
caráter integral, principalmente porque não foi deduzido pedido administrativo de
ressarcimento pelos segurados da demandante, isto conforme lhes competia, fato
que bem possibilitaria a inspeção dos equipamentos de sorte a verificar sua
efetiva responsabilidade pelo evento narrado nos autos, motivo pelo qual pediu
pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma do
posicionamento como adotado pelo Juízo, de sorte a que venha a ser julgada no
todo improcedente a demanda como colocada em desate no todo processado,
com a consequente aplicação do princípio decorrente da inversão dos ônus
decorrentes da sucumbência.
Processado o recurso, vieram a seguir ao feito as devidas
contrarrazões (fls. 223/247), momento em que a recorrida buscou a plena
manutenção do entendimento adotado pela R. Sentença a seu ver indevidamente
hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já bastante debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-91.2019.8.26.0084 -Voto no
4
O Recurso como intentado deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença ora hostilizada não se mostraram adequados
a realidade como vem estampada no conjunto dos autos.
Analisando primeiramente aspecto relativo a aplicação do
teor do Código de Defesa do Consumidor na solução da pendência em desate,
ou seja, aplicação do contido na Lei 8.078/90 ao caso em discussão, é de se
dizer que, embora à recorrida não se possa atribuir o título de consumidora, se
mostra perfeitamente aplicável a legislação consumerista ao caso em testilha,
uma vez que a seguradora, em tese, se sub-rogou em todos os direitos de seus
segurados, o que se constitui em fato que se mostra suficiente a autorizá-la a
buscar a indenização pelos valores eventualmente pagos, o que se deu por força
de ter honrado, ao menos ao que conste, o contrato de seguro que a vinculava a
seus segurados.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código de Defesa
do consumidor ao caso em concreto, agora se mostra permitido passar a análise
da questão de fundo propriamente dita, assim partindo para o efetivo exame do
recurso em si considerado, sendo que nesse tocante se mostra de efetivo rigor
firmar entendimento no sentido de que comporta acolhida a pretensão recursal
deduzida pela ocupante do polo passivo da relação, esta deduzida no sentido de
ver afastada a condenação que lhe foi imposta, uma vez que a autora deixou de
apresentar elementos que demonstrassem a presença de nexo causal entre os
danos apontados em sua peça primeira, e os atos em tese por ela praticados, ao
menos enquanto concessionária de serviços públicos, haja vista que os
documentos juntados a fls. 37/52 se tratam de documentos unilateralmente
produzidos por prestadores de serviços contratados pela seguradora demandante
e/ou por seus segurados, o que leva a concluir que nada de concreto foi trazido
no sentido de dar conta da existência de nexo de causalidade entre os danos
apontados, e os atos praticados pela recorrida, sendo importante anotar também
que se mostra indevida a inversão dos ônus da prova no caso em análise, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-91.2019.8.26.0084 -Voto no
5
vez que competem a demandante os ônus da prova acerca da existência, tanto
dos danos, quanto do nexo de causalidade apontados, fato que não dá o devido
respaldo a sua pretendida sub-rogação, ainda enquanto demandante, e em
relação aos direitos de seus segurados, daí porque se mostra de rigor o
acolhimento do Apelo como intentado pela concessionária de energia elétrica
demandada, de sorte a afastar a condenação equivocadamente imposta pelo
Juízo quando do sentenciamento do feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe
registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da E.
Corte, dentre tantas outras no mesmo sentido, o que se deu por conta do
julgamento
do
Recurso
de
Apelação
no
1039792-34.2016.8.26.0114,
efetivamente julgado em 08 de junho de 2017, por magistral Voto da lavra do
Desembargador Luis Fernando Nishi, que assim dispôs acerca da matéria:
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
-
Embora
a
responsabilidade
da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente - NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os
danos
nos
aparelhos
eletrônicos
decorreram
de
oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode
ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova
unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Ausente, ainda,
prova do pagamento efetuado pela seguradora, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000095-91.2019.8.26.0084 -Voto no
6
impossibilita aferir o direito de regresso que busca
satisfazer - Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da
suposta
oscilação
de
energia
elétrica,
além
de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas - Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito -
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 - Precedentes deste
E. TJSP - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus
decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais elementos, e porque não comprovada falha na
prestação do serviço por parte da ré, ora recorrente, mesmo que de forma
superficial, de rigor o acolhimento do inconformismo recursal como por ela
apresentado, para assim se afastar a pretensão inicialmente deduzida, uma vez
que não contam os autos com elementos que possibilitem reconhecer a
obrigação da concessionária de energia elétrica em indenizar regressivamente a
autora, fato que naturalmente implica na improcedência da demanda, e por força
de consequência, na imposição a seguradora demandante de condenação ao
pagamento de custas e despesas processuais. No mais, deve ainda a recorrida
arcar com os Honorários Advocatícios devidos, estes que por sua vez se mantém
nos limites definidos em 1o Grau, o que se dá em atenção aos termos do quanto
vem disposto pelo art. 85 e §§s do CPC em vigor.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso, nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator